Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710713-14.2020.8.07.0004 RECORRENTE: LUIS CARLOS BATISTA RECORRIDO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. TERCEIRO. CORRESPONDENTE BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇAO. RESPONSABILIDE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. OPERAÇÕES AUTÔNOMAS. 1. A entrega dos valores mutuados recebidos pelo apelante a terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre as partes originárias, não torna as instituições financeiras responsáveis pela cessão realizada após a entrega do numerário. 2. O apelante/autor não se desincumbiu do ônus de provar que a primeira apelada seria correspondente bancária das demais ou que as instituições bancárias tenham intermediado ou anuído com a referida cessão de direitos, de modo que não resta configurada responsabilidade solidária. 3. A instituição financeira responde apenas por danos relativos a fortuito interno às operações bancárias, o que não se verifica nos autos, conforme enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os bancos que concedem empréstimos ao mutuário não respondem pela inadimplência contratual de terceiro proveniente de contrato de cessão de crédito, pois referem-se a operações de crédito autônomas. 5. Logo, afastada a ocorrência de ato ilícito, não há nos autos qualquer situação que justifique a legitimidade passiva das instituições financeiras. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a responsabilidade solidária entre as instituições financeiras pela falha na prestação de serviço. Aponta, ainda, a ocorrência de violação aos seus direitos de personalidade aptos a amparar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões, Banco do Brasil pede para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine (OAB/DF 40.427). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Em segundo lugar, porque o recorrente tampouco apontou objetivamente qualquer artigo de lei federal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente por outro tribunal. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro também o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009